Tribunal: TJDFT
Processo: 0743941-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0743941-81.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEBER TEODOSIO GONCALVES APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Vistos, etc. Da leitura das razões recursais, observa-se que não houve a explanação sobre os elementos – concretamente - colacionados aos autos, ou seja, que corroborem a narrativa defensiva e confrontem, efetivamente, a argumentação aventada pelo Juízo sentenciante, especialmente a respeito da emenda à inicial (descumprimento de decisão judicial) e do indeferimento da inicial. Nesse cenário, não se vislumbrando que o recorrente tenha apresentado argumentos de forma a confrontar a sentença, haja vista que eventual ausência de dialeticidade por falta de impugnação específica (CPC, art. 1.010, III), poderá implicar no não conhecimento do recurso. Assim, no intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais e visando ao desate da lide (CPC, arts. 5o e 6o), bem como em respeito ao princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e do efetivo contraditório (CPC, art. 7o; CF, art. 5o, LV), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE APELANTE, CLEBER TEODOSIO GONCALVES, para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se acerca do princípio da dialeticidade e requeira o que entender de direito. Após, façam-se conclusos os autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator